Tribunal: TCU
Processo: 007.772/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9122/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de aposentadorias em favor de Alan George Arvizian dos Reis Moraes, Chamberlain Noe Junior, Maria da Graça Silva, Paulo Roberto de Albuquerque, Rosimaire Pacheco Franca e Suely de Fátima Silva Ribeiro; Considerando que, nos pareceres às Peças 10 e 11, a Sefip propôs a legalidade dos respectivos atos para lhes conceder o correspondente registro; Considerando que, no parecer à Peça 12, o Ministério Público junto ao TCU teria discordado parcialmente da unidade técnica e, assim, pugnou apenas pela legalidade da aposentadoria em favor de Chamberlain Noe Junior (Peça 4) e de Maria da Graça Silva (Peça 6); Considerando que, para tanto, o Parquet especial ressaltou que os atos em prol de Suely de Fátima Silva Ribeiro (Peça 3), Paulo Roberto de Albuquerque (Peça 5), Alan George Arvizian dos Reis Moraes (Peça 7) e Rosimaire Pacheco França (Peça 8) corresponderiam a servidor como agente de combate a endemias ante a transformação do emprego público em cargo público estatutário, sem a realização de concurso público, por força do art. 3o da Lei n.o 13.026, de 2014, fixado no seguinte sentido: " (...) Art. 3o Fica criado o Quadro em Extinção de Combate às Endemias e autorizada a transformação dos empregos ativos criados pelo art. 15 da Lei no 11.350, de 5 de outubro de 2006, no cargo de Agente de Combate às Endemias, a ser regido pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990. § 1o O Quadro em Extinção de Combate às Endemias será composto exclusivamente pelo cargo de Agente de Combate às Endemias, de nível auxiliar, sendo vinculado ao Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde. § 2o A transformação dos empregos em cargos públicos de que trata o caput deste artigo, com o consequente ingresso no Quadro em Extinção de Combate às Endemias, dar-se-á automaticamente, salvo por opção irretratável, a ser formalizada no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de entrada em vigor desta Lei, na forma do Termo de Opção constante do Anexo I. § 3o Os empregados que formalizarem a opção referida no § 2o deste artigo permanecerão no Quadro Suplementar de Combate às Endemias, de que trata o art. 11 da Lei no 11.350, de 5 de outubro de 2006, vinculados à Fundação Nacional de Saúde - FUNASA e regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. § 4o A estrutura remuneratória do cargo público de Agente de Combate às Endemias passa a ser a constante dos Anexos II e III , observada a correlação estabelecida na forma do Anexo IV. § 5o A transformação de que trata o caput não ensejará a alteração de nível de escolaridade do cargo, independentemente do grau de escolaridade apresentado no momento da transformação "; Considerando que o MPTCU anotou, ainda, que a Procuradoria Geral da República (PGR) propôs a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n.o 5.554-DF contra os arts. 3o, §§ 1o, 2o, 3o e 5o, 4o, parágrafo único, 5o, caput e parágrafo único e 6o da referida lei, pois " cria o Quadro em Extinção de Combate às Endemias; e autoriza a transformação dos empregos criados pelo art. 15 da Lei no 11.350, de 5 de outubro de 2006, no cargo de Agente de Combate às Endemias ", destacando que a ADI estaria conclusa ao Ministro-Relator Roberto Barroso após a manifestação da PGR pela procedência do pedido; Considerando que o MPTCU destacou que, ao apreciar semelhante situação, a 2a Câmara do TCU prolatou o Acórdão 1.710/2021, no âmbito do TC Processo 023.014/2020-2 , e determinou o sobrestamento da apreciação do respectivo ato de aposentadoria até o trânsito em julgado do " ato decisório que ponha termo à Ação Direta de Inconstitucionalidade 5554/DF, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso "; Considerando, dessa forma, que, após a análise final do feito, o Parquet especial propôs o sobrestamento da apreciação sobre os atos de aposentadoria às Peças 3, 5, 7 e 8 até o trânsito em julgado da ADI n.o 5.554-DF em curso no STF; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em anotar a legalidade, com o respectivo registro, para os atos de aposentadoria em favor de Chamberlain Noe Junior (CPF XXX.495.007-XX) e Maria da Graça Silva (CPF XXX.483.107-XX), sem prejuízo de, em sintonia com o parecer emitido pelo MPTCU, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 007.772/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alan George Arvizian dos Reis Moraes (CPF XXX.278.437-XX); Chamberlain Noe Junior (CPF XXX.495.007-XX); Maria da Graça Silva (CPF XXX.483.107-XX); Paulo Roberto de Albuquerque (CPF XXX.853.697-XX); Rosimaire Pacheco Franca (CPF XXX.485.287-XX) e Suely de Fátima Silva Ribeiro (CPF XXX.510.527-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o sobrestamento, nos termos do art. 47 da Resolução TCU n.o 259, de 2014, da apreciação sobre os atos de aposentadoria em favor de Alan George Arvizian dos Reis Moraes (CPF XXX.278.437-XX), Paulo Roberto de Albuquerque (CPF XXX.853.697-XX), Rosimaire Pacheco Franca (CPF XXX.485.287-XX) e Suely de Fátima Silva Ribeiro (CPF XXX.510.527-XX) até o trâmite em julgado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 5.554-DF em curso no Supremo Tribunal Federal sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso; 1.7.2. promover, por intermédio da Sefip, o acompanhamento do deslinde promovido pelo STF sobre a aludida ADI n.o 5.554-DF com vistas a permitir a célere retomada do andamento do correspondente feito para o oportuno julgamento deste processo e dos demais processos semelhantes, logo após o trânsito em julgado na referida ADI; e 1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministério da Saúde, para ciência e adoção das providências cabíveis.